Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716867-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (PASEP – R$ 108.054,26), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Em petição incidental de ID 71503420, o agravante alega, em síntese, que: 1) se enquadra na situação de vulnerabilidade econômica prevista no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (“Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos).”); 2) o conceito de insuficiência de recursos deve ser analisado considerando critérios objetivos, como a renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos, e critérios subjetivos, como comprometimento da renda por despesas essenciais; 3) embora o contracheque do agravante indique o valor bruto de R$ 7.817,03, após os descontos ele aufere apenas a quantia líquida de R$ 4.601,05, ou seja, inferior a 5 salários-mínimos; 4) suas despesas mensais fixas totalizam R$ 3.082,65, sendo R$ 1.537,80 referentes a mensalidade da escola Jardim de Infância Passo a Passo Ltda ME, R$ 814,85 do Centro Educacional Lumni e R$ 730,00 com saúde, restando a quantia de R$ 1.518,40 para sua subsistência; 5) caso não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Isto porque, deduzidos os descontos compulsórios, verifica-se que o autor recebe, líquido, cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia bastante superior à média nacional de salários, que, no quarto trimestre de 2024 era de R$ 3.326,00, segundo dados do IPEA, conduzindo ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. (...)” Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. Além disso, o rendimento do agravante (servidor aposentado da Secretaria de Saúde), por si só, já justificaria a gratuidade requerida, pois se encontra dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos), sem considerar as despesas ordinárias por ele comprovadas. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator